Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a apelação interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na existência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é possível conhecer de matéria não suscitada na origem, (ii) se há omissão na análise da litispendência e (iii) se há omissão quanto à não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos no Juízo de origem e na apelação, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal.
4. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias ao adequado desate da controvérsia e concluiu que, com fundamento no disposto no art. 323 do CPC, o ajuizamento de nova ação para cobrança de débitos condominiais vencidos após a distribuição da primeira ação e referentes à mesma unidade imobiliária configura litispendência, nos termos do art. 337, VI, do CPC.
5. Ainda que os honorários advocatícios sucumbenciais não tenham sido estabelecidos na sentença que indeferiu a petição inicial, reputa-se cabível fixar a verba honorária originalmente na esfera recursal, conforme o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em razão da citação da parte requerida para apresentar contrarrazões à apelação e do desprovimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e rejeitado. Recurso do réu conhecido e acolhido.